Tribunal: TJES
Processo: 5000587-03.2021.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000587-03.2021.8.08.0001

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: PAULO ROBERTO GUELLER

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL E MORAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, em ação ordinária, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o banco ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 81.379,73) e morais (R$ 5.000,00), além de custas e honorários advocatícios. A pretensão autoral baseou-se em alegações de falhas na capitalização e gestão da conta PASEP de sua titularidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por supostas falhas na gestão da conta PASEP; (ii) estabelecer se a Justiça Estadual é competente para processar e julgar a ação; (iii) verificar se a pretensão está prescrita; (iv) determinar se houve dano material indenizável; e (v) apurar se há fundamento para indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda que discute falhas na prestação do serviço referente à conta PASEP, conforme tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.150.

4.
A Justiça Estadual é competente para julgar ações que envolvem a gestão da conta PASEP, quando a União não integra o polo passivo e não há discussão direta sobre norma federal que justifique a competência da Justiça Federal.

5.
A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta do PASEP se submete ao prazo prescricional decenal, cujo termo inicial é a data em que o titular teve ciência dos desfalques, o que, no caso concreto, ocorreu em 2021, afastando-se a prescrição.

6
.
O ônus de provar o fato constitutivo do direito alegado incumbe ao autor (art. 373, I, do CPC), que não produziu prova técnica nem demonstrou, de forma conclusiva, falha na gestão da conta, saque indevido ou ausência de capitalização dos valores.

7.
A planilha de atualização monetária apresentada unilateralmente pela parte autora não possui valor probatório autônomo, por não ter base técnica ou chancela oficial.

8.
A ausência de conduta lesiva, aliada à inexistência de prova de abalo à esfera extrapatrimonial do autor, afasta o dever de indenizar por danos morais.

9.
A desistência da prova pericial pela parte ré não gera presunção de veracidade das alegações da parte autora, tampouco inverte o ônus probatório, ausente relação de consumo entre as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão da conta PASEP, nos termos do Tema Repetitivo nº 1.150 do STJ.

2. A Justiça Estadual é competente para processar e julgar ações que discutem falhas na gestão do PASEP, quando ausente interesse jurídico direto da União.

3. A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta do PASEP se submete ao prazo prescricional de dez anos, contados da data em que o titular teve ciência da irregularidade.

4. A ausência de perícia contábil, somada à insuficiência de provas produzidas unilateralmente, impede o reconhecimento de dano material indenizável.

5. A inexistência de comprovação de conduta ofensiva e de abalo à esfera extrapatrimonial afasta o dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 239; CC, art. 205; CPC, arts. 373, I, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.895.936/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.09.2023, DJe 21.09.2023 (Tema 1.150); TJES, Apelação Cível nº 5004971-33.2022.8.08.0014, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 26.02.2025; TJES, Apelação Cível nº 0010359-40.2020.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 15.07.2024; STJ, REsp nº 1.943.398, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 19.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL SA

contra a r. sentença proferida no evento 12918601 pelo magistrado da 1ª Vara da Comarca de Afonso Cláudio que, nos autos da ação ordinária ajuizada por

PAULO ROBERTO GUELLER
em face do apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para condenar o banco recorrente ao pagamento de indenização a título de danos materiais no importe de R$ 81.379,73 (oitenta e um mil, trezentos e setenta e nove reais e setenta e três centavos), acrescido de atualização monetária a partir de 30.07.2021, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros e correção monetária desde a data do arbitramento.

Outrossim, condenou o ora apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 12918603, o apelante alega, em síntese, que: (i) é parte ilegítima para figurar no polo passivo, uma vez que atua apenas como depositário dos valores do PASEP, sendo a União a legítima responsável pelas atualizações e correções dos saldos; (ii) a Justiça Estadual é absolutamente incompetente para julgar a demanda, diante do interesse jurídico da União; (iii) a pretensão está prescrita, pois as contribuições ao PASEP cessaram em 1988, aplicando-se o prazo decenal previsto no Decreto-Lei nº 2.052/83; (iv) os extratos e documentos demonstram que o saldo existente na conta do recorrido é compatível com a legislação do PASEP, inexistindo irregularidades ou falhas na gestão; (v) a parte autora recebeu ao longo dos anos os rendimentos e atualizações devidas, por meio da folha de pagamento (FOPAG) ou saques em caixa; (vi) não houve aplicação indevida de índices ou erro no cálculo do saldo, tampouco saque indevido; (vii) inexiste dano moral indenizável, pois não se demonstrou qualquer lesão à esfera extrapatrimonial do recorrido; (viii) não houve cobrança indevida que justifique a declaração de inexistência de débito; (ix) não se configurou dano material a ser ressarcido, e os cálculos apresentados pela parte autora utilizam parâmetros e índices incompatíveis com os previstos na legislação de regência do fundo PIS/PASEP.

A questão objeto dos presentes autos fora objeto de apreciação pelo c. Superior Tribunal de Justiça que, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.150 (REsp’s nºs 1.895.936/TO, 1.895.941/TO e 1.951.931/DF), fixou as seguintes teses: (i) o Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda relativa à falha na prestação do serviço atinente à conta vinculada do PASEP; e (ii) a pretensão de ressarcimento de danos por desfalques na conta individual se submete ao prazo prescricional decenal, contado da ciência da irregularidade. Veja-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PASEP. MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL PREVISTA NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA DOS DESFALQUES NA CONTA INDIVIDUALIZADA. [...]
TESES JURÍDICAS A SEREM FIXADAS 15. Em relação ao presente Tema, fixam-se as seguintes Teses: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.
[...] (REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023).

No caso concreto, depreende-se da inicial que a parte autora alega expressamente a existência de desfalques na conta PASEP de sua titularidade, circunstância que atrai a pertinência subjetiva da demanda em relação à instituição financeira, em consonância estrita ao entendimento do c. STJ acerca do assunto.

Ou seja, o apelante
BANCO DO BRASIL S/A
possui legitimidade passiva em demandas que questionam a gestão de contas do PASEP, incluindo eventuais falhas na prestação de serviços, saques indevidos e falta de atualização monetária, conforme tese vinculante fixada no Tema Repetitivo nº 1.150, do STJ.

Outrossim, a responsabilidade exclusiva do
BANCO DO BRASIL S/A
afasta a pretensão de inclusão da União no polo passivo e, portanto, a afasta competência da Justiça Federal para o julgamento da ação originária.

Sobre o termo inicial para a deflagração do prazo prescricional de 10 (dez) anos, percebe-se que esta egrégia Corte de Justiça orienta-se no sentido de que apenas com o acesso ao extrato individualizado é que pode se presumir a ciência inequívoca, pelo titular, de eventuais desfalques ou má gestão dos recursos da conta PASEP, conforme arestos abaixo transcritos:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTA BANCÁRIA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA FALHA NA PRESTAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS. DEVER DE DEMONSTRAR MINIMAMENTE O ALEGADO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I – Não se reputa razoável considerar como termo inicial a data em que a parte autora iniciou a movimentação de suas contas bancárias, quando, aparentemente, nada havia de irregular. Deve-se adotar o momento em que o consumidor obteve, indubitavelmente, ciência do encerramento/desfalque de suas contas, fato que ocorrera somente em 2020, quando pleiteou as informações junto ao banco apelado. II – Só restou comprovada a existência de uma conta, sobre a qual não há cabal comprovação de que havia depositado o valor aduzido pelo apelante. A inversão do ônus da prova não retira da parte autora o dever de demonstrar minimamente os fatos que alega. III – A análise do caso sob o manto da responsabilidade civil objetiva não se equipara a afirmar que haverá a procedência de toda alegação de consumidor, devendo ser demonstrada a conduta, o dano e o nexo de causalidade entre eles, o que, no caso sub examine, não restara elucidado. IV – Recurso conhecido e não provido. (TJES - 3ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 5004971-33.2022.8.08.0014 - Relator: Des. Jorge Henrique Valle dos Santos - Julgado em: 26/02/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DO PASEP C/C DANOS MORAIS – SENTENÇA - PRESCRIÇÃO – TEMA 1.150/STJ – PRAZO DECENAL – TERMO INICIAL – DATA DA COMPROVADA CIÊNCIA DOS DESFALQUES – PRAZO CONTADO A PARTIR DA OBTENÇÃO DAS MICROFILMAGENS DOS EXTRATOS – PRESCRIÇÃO AFASTADA – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA – RECURSO PROVIDO – RETORNO DOS AUTOS À COMARCA DE ORIGEM. I – Como se sabe, o c. Superior Tribunal de Justiça que, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.150 (REsp’s nºs 1.895.936/TO, 1.895.941/TO e 1.951.931/DF), fixou as seguintes teses: “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.”
II - A redação conferida pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça à tese firmada no julgamento do mencionado Tema 1.150, estabeleceu, como dito acima, que o termo inicial do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep, o que restou comprovado com a obtenção da microfilmagem dos extratos, em agosto de 2019.
III – Assim, considerando que apenas em agosto de 2019 a apelante teve ciência da suposta lesão ao seu direito, isto é, após ter acesso ao extrato de sua movimentação bancária, e que a presente ação foi ajuizada em 08 de julho de 2020, deve ser afastada a incidência da prescrição. IV - Em que pese a anulação da sentença, com o afastamento da prescrição, constata-se que a causa não se encontra em condições de imediato julgamento por esta instância (art. 1.013, § 4º do CPC). Afinal, o magistrado procedeu ao julgamento antecipado da lide, não havendo se manifestado quanto ao pedido de danos morais, bem como pelo fato de não existir, neste momento, meios de se afirmar, com a segurança necessária, que teriam ocorrido saques indevidos na conta vinculada ao Pasep, os quais poderiam ser tidos como “desfalques” para fins de ressarcimento da apelante. V - Recurso conhecido e provido. (TJES - 4ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 0010359-40.2020.8.08.0024 - Relator: Des. Robson Luiz Albanez - Julgado em: 15/07/2024) (Sem grifos no original).

Na situação sob exame, tendo em vista que a microfilmagem dos extratos foi obtida em 2021 e a demanda ajuizada naquele mesmo ano, de modo que não há que se falar em reconhecimento da prescrição.

Superados esses pontos, observa-se que a controvérsia consiste em verificar se houve omissão do
BANCO DO BRASIL S/A
na correta capitalização dos valores constantes na conta PASEP de titularidade do recorrido
PAULO ROBERTO GUELLER
, e, sendo constatada a falha, se há amparo jurídico à indenização por danos materiais e morais reconhecida na r. sentença.

Na origem, o autor ajuizou a demanda com base na alegação de que não foram aplicados os índices legalmente previstos de correção monetária e juros sobre os valores existentes na sua conta vinculada ao PASEP, gerida pelo apelante, onde foram depositadas as cotas de participação desde o seu ingresso no serviço público, em 1979, até o momento em que a arrecadação passou a ter finalidade única de financiamento do programa do seguro desemprego, de outras ações da previdência social e do abono salarial, em 1988.

Como bem asseverado na sentença recorrida, o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP foi instituído pela Lei Complementar nº 08/70, tendo sua unificação ao fundo do Programa de Integração Social – PIS consolidada com a edição da Lei Complementar nº 26/75. A partir da Constituição Federal de 1988 (art. 239), os recursos passaram a ter destinação diversa, subsistindo saldos apenas aos titulares que contribuíram até 04.10.1988.

No caso em apreço, o autor está dentro do período legal a que teria direito aos depósitos decorrentes do PASEP, contudo, a teor do art. 4º, da Lei Complementar nº 26/75, somente ao se aposentar pode efetuar o saque do saldo existente em sua conta individual.

Ao buscar receber os montantes, o autor observou que os rendimentos encontrados em conta de sua titularidade totalizaram R$ 1.022,75 (mil e vinte e dois reais e setenta e cinco centavos), o que, em seu entendimento, seria aquém do devido.

Junto à exordial, o autor trouxe microfilmagens dos depósitos e extratos bancários, além de colacionar uma planilha de atualização produzida unilateralmente.

O autor, contudo, não requereu a produção de provas, sendo que o réu pugnou pela perícia contábil, mas desistiu de sua produção, tendo ambas as partes pugnado pelo julgamento antecipado da lide em audiência.

A sentença julgou parcialmente procedente a demanda, por entender o magistrado que o montante encontrado na conta do autor vinculada ao PASEP se mostrava manifestamente incompatível com o tempo de serviço por ele prestado. O juízo
a quo
salientou que o apelante “
sequer apresentou documento capaz de ilidir dúvida acerca do destino dado aos valores reclamados pelo autor da presente ação
”, de modo que não teria se desincumbido do ônus de demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor.

Com efeito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor quanto aos fatos constitutivos de seu direito, razão pela qual cabia ao recorrido demonstrar que: (i) possuía saldo superior ao que lhe foi restituído; (ii) que tal saldo foi indevidamente reduzido ou negligenciado; (iii) que houve omissão da instituição financeira quanto à aplicação dos índices de atualização e juros.

Não se pode presumir o dano material a partir da mera desistência de produção de prova pericial pelo réu, mormente quando a parte autora não produziu prova conclusiva, tampouco requereu diligentemente a realização de perícia judicial para demonstrar o direito alegado.

Ressalte-se que a desistência da parte ré da prova pericial não inverte, automaticamente, o ônus probatório, nem legitima a procedência dos pedidos formulados com base em presunções desfavoráveis, sobretudo diante da natureza pública, estatutária e não contratual da relação jurídica debatida.

Ademais, o entendimento do Tribunal da Cidadania é no sentido de que nas ações cujo o objeto é a não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP, “
o
s elementos integrantes da relação jurídica de consumo (fornecedor, consumidor e serviço) não estão presentes. Considera-se serviço a atividade fornecida no mercado de consumo (art. 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor), o que não é o caso do papel desempenhado pelo Banco do Brasil. O Pasep não é um serviço oferecido ao mercado de consumo, é um benefício de caráter social
” (REsp n. 1.943.398, Ministro Sérgio Kukina, DJe de 19/02/2024).

Dessa forma, não há relação de consumo entre o titular da conta PASEP e o Banco do Brasil, razão pela qual se revela descabida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no tocante à facilitação da prova e inversão do ônus probatório.

Tal entendimento reforça a obrigatoriedade de que a parte autora comprove os fatos constitutivos de sua pretensão, não podendo a ausência de perícia ser interpretada contra o réu, que não detém o dever jurídico de provar fato negativo ou de justificar a ausência de valores cujo pagamento já foi realizado, conforme comprovantes de extratos e saques acostados aos autos.

Saliento que há no feito demonstrativos colacionados pelo banco apelante que denotam ter havido diversos lançamentos a débito na conta PASEP do recorrido, além de pagamentos a título de “abono não sacado”, sendo que o montante recebido pelo recorrido não evidencia, por si só, a existência de desfalque técnico a justificar a indenização reconhecida.

Destarte, a planilha de atualização monetária apresentada pela parte autora, embora rotulada como baseada em “índices oficiais”, não ostenta valor probatório autônomo, por não possuir chancela técnica, subscrição por perito habilitado ou origem institucional pública. Trata-se de documento de natureza puramente unilateral, e, portanto, insuficiente à demonstração de má gestão, saque indevido ou ausência de atualização monetária, inviabilizando o acolhimento da tese de dano material indenizável.

Por igual motivo, não se evidencia que houve abalo moral, na medida em que o simples inconformismo com o montante recebido ou a demora no atendimento administrativo não configuram violação à esfera existencial da parte, tampouco conduta ofensiva à sua dignidade.

Dessa maneira, ausente prova inequívoca acerca de falha na gestão da conta vinculada ao PASEP e de prejuízo patrimonial efetivo e indenizável, impõe-se a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença guerreada a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, inverto os ônus sucumbenciais para condenar a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade da verba em razão de o apelado estar amparado pela assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso de apelação interposto e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença guerreada a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 04.08.2025 a 08.08.2025:

Acompanho o E. Relator.